Tribunal: TJDFT
Processo: 0706062-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706062-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: PEDRO PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA contra decisão em que o juízo a quo, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela de urgência movida por PEDRO PEREIRA em face da agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência, para cominar à ré obrigação de fazer consistente em autorizar e custear a terapêutica home care nos exatos termos do relatório médico acostado aos autos no ID 148692368 (autos de origem). Em suas razões recursais, o réu agravante sustenta que não foram preenchidos os pressupostos essenciais à concessão da tutela de urgência. Aduz que não se deve antecipar uma tutela quando não houver como reverter os efeitos da decisão interlocutória. Alega que a parte agravada não poderá ressarcir a agravante pelos custos de qualquer tratamento que venha ser solicitado, em caso de eventual sucumbência, uma vez que o autor confessou não possuir condição financeira para tanto. Ressalta que as coberturas obrigatórias aos planos de saúde devem ser editadas por resoluções normativas da ANS, e que o pleito da cobertura de internação em domicílio, mesmo sem cobertura contratual, e uma possível concessão de antecipação de tutela geraria enorme prejuízo econômico para as Operadoras de planos de assistência à saúde e consequentemente para os demais beneficiários, levando, assim, a uma falência do mercado de saúde suplementar. Diz que restou excluída a cobertura contratual do atendimento domiciliar, e que a procedência do pleito antecipado gerará severo desequilíbrio atuarial na rede de contratos de planos e seguros de saúde, repercutindo sobre toda a massa de consumidores, e pode trazer até mesmo prejuízos clínicos a outros pacientes. Faz considerações a formação do preço em planos de saúde, o regime da internação domiciliar e a recente posição firmada pela ANS sobre o tema. Assevera a possibilidade de negativa por parte da operadora, defendendo que o procedimento se encontra fora do rol de cobertura baixado pela ANS. Colaciona julgados em amparo às suas alegações, destacando, em especial, a mudança no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para reconhecer a taxatividade do rol de procedimentos da ANS. Ao final, pleiteia a concessão de efeito suspensivo. No mérito, postula pelo conhecimento e provimento do presente recurso para, reformando a decisão agravada, indeferir a tutela de urgência pleiteada pelo autor. Preparo regular nos IDs 44344471, 44344473, 44344474 e 44344472. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela ré agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo perseguido. Inicialmente, saliente-se que não está em discussão a obrigatoriedade do plano de saúde em fornecer o atendimento domiciliar, mesmo quando há expressa exclusão contratual, pois sabe-se que mesmo não constando no rol de coberturas obrigatórias da ANS, o procedimento deve ser coberto pelo plano de saúde quando houver justificativa médica, conforme construção jurisprudencial. No presente caso, verifica-se que no relatório médico foi prescrita a necessidade de serviço home care, 24 horas, nos seguintes termos (ID 148692368 da origem): “Paciente desorientado, totalmente dependente para as atividades básicas de vida diária. Com disfagia grave, em uso de SNE, programada GTT para 17/01/22, portando necessitando de dieta enteral. Sem necessidade de aspiração de via aérea, sem uso de cateter nasal, sem lesão de pele por pressão. Sem uso de medicações endovenosas. Diante do exposto solicito home care integral com equipe multi completa, terapia ocupacional 3x na semana, fonoaudiólogo 3x na semana, fisioterapia diário – 1 hora por dia, técnico de enfermagem 24 horas por dia, nutrição 3x na semana e medico 1x na semana.” [sic] Dessa forma, em análise de cognição sumária, própria desta fase recursal, entendo não ser viável a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, visto que ocasionaria perigo de dano inverso ao autor agravado. Com efeito, mais prudente se mostra aguardar o julgamento do presente agravo, a fim de se averiguar, no mérito, se deve ou não persistir a decisão que deferiu a antecipação de tutela. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para resposta no prazo legal. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 9 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora